Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA COM 25 ANOS DE IDADE. ESTUDANTE EM CURSO DE GRADUAÇÃO SUPERIOR. MEDICINA. EXONERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir a prestação alimentícia, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente. E nesse caso, o fundamento para o direito aos alimentos se modifica, passa-se do dever de sustento dos pais em relação aos filhos e decorrente do exercício do poder familiar, para a obrigação fundada na relação de parentesco, consubstanciada no art. 1.696, do Código Civil.
2. No caso, a alimentanda possui 25 (vinte e cinco) anos, não exerce atividade remunerada e frequenta curso superior de Medicina, circunstâncias que tornam razoável a manutenção da prestação alimentar.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.